Tribunal: STF
Processo: ARE 1565547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. PROCEDÊNCIA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão da 1ª Turma Recursal de São Luís, que manteve sentença de extinção do processo por prescrição do fundo de direito em ação de cobrança de diferenças salariais, argumentando que a decisão reclamada contraria a Súmula 85 do STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da Súmula 85 do STJ ao caso, para definir se houve prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação; e (ii) determinar se a decisão reclamada incorreu em erro ao declarar a prescrição do fundo de direito.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A reclamação busca garantir a autoridade das decisões do Tribunal e preservar a aplicação de entendimento sumulado, como previsto no art. 988 do CPC e nos arts. 539 e seguintes do RITJMA.



    4. A Súmula 85 do STJ se aplica às relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver negativa formal do direito, limitando a prescrição às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.



    5. O acórdão reclamado incorreu em erro ao aplicar a prescrição do fundo de direito, ignorando que o pedido de diferenças salariais refere-se à progressão ocorrida em 2022.



    6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a prescrição apenas das parcelas anteriores ao último quinquênio, quando não há negativa expressa do direito pela Administração Pública.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Reclamação procedente. Tese de julgamento: A Súmula 85 do STJ aplica-se a casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor público, limitando a prescrição às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente